Tribunal: STJ
Processo: 0018384-94.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868691 - PR (2025/0060086-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: GIOVANA ZOTTIS - PR078978
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - PR050020A
VERA MARA LOPES - PR030016
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
IGOR HAMILTON MENDES - PR109915
MATEUS ASSIS NASCIMENTO - RJ167624
AGRAVADO
: MARILENE ZANELLA BACK
AGRAVADO
: ALBERTO MARTINS BACK
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO FILIPPIN - SC018112
EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITIVO CONTRATUAL. AÇÃO
REVISIONAL.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. As entidades fechadas de previdência privada não podem, a partir
de
, data da publicação da Medida Provisória no 1.963- 17
31/3/2000
/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), cobrar juros capitalizados
mensalmente. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49920991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c931cf41-37e1-4b02-9bc2-4712bff0e4ab

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c931cf41-37e1-4b02-9bc2-4712bff0e4ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868691 - PR (2025/0060086-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: GIOVANA ZOTTIS - PR078978
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - PR050020A
VERA MARA LOPES - PR030016
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
IGOR HAMILTON MENDES - PR109915
MATEUS ASSIS NASCIMENTO - RJ167624
AGRAVADO
: MARILENE ZANELLA BACK
AGRAVADO
: ALBERTO MARTINS BACK
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO FILIPPIN - SC018112
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITIVO CONTRATUAL. AÇÃO
REVISIONAL.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. As entidades fechadas de previdência privada não podem, a partir
de
, data da publicação da Medida Provisória no 1.963- 17
31/3/2000
/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), cobrar juros capitalizados
mensalmente. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
(PREVI) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado do Paraná, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:59
Código de Controle do Documento: fc1f3d83-5988-46f9-bad2-4ae0503b8a13

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA (ART. 110, VIII, A, RITJPR).
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITIVO CONTRATUAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - PREVI. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES MUTUÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
FIRMADO EM 1993. ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO EM 2004.
CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSA, APENAS
APÓS MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS AFASTADA DO CONTRATO ORIGINAL. COEFICIENTE DE
EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). ABUSIVIDADE DE CUMULAÇÃO
COM ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A capitalização de juros apenas passou a ser permitida com a
Medida Provisória n. 1.963-17/2000, portanto, à época da contratação,
a prática era vedada, impondo-se seu expurgo do contrato de compra
e venda. Já o aditivo contratual foi celebrado posteriormente à edição
da Medida Provisória, inexistindo abusividade na capitalização de
juros.
2. Consoante precedentes do STJ, é abusiva a cobrança do
Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), mormente diante da
cumulação com outros encargos com o mesmo fim.
3. A cobrança de encargos abusivos culmina na repetição do indébito
de forma simples, a ser verificada em sede de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência.”
(fls. 755-759).
Os embargos de declaração de MARILENE ZANELLA BACK (MARILENE)
e ALBERTO MARTINS BACK (ALBERTO) foram acolhidos com efeitos infringentes
(fls. 776-779).
Os embargos de declaração subsequentes opostos por PREVI foram
rejeitados (e-STJ, fls. 806-809 e 840-842).
Nas razões do agravo, PREVI apontou
a inaplicabilidade das Súmulas n.
(1)
282 e 356 do STF, argumentando que a questão jurídica concernente à capitalização
foi expressamente enfrentada pela Corte estadual;
a violação do art. 591 do Código
(2)
Civil, sustentando que não há vedação à capitalização anual no segundo contrato,
firmado após a MP n. 1.963/2000;
a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
(3)
defendendo que a controvérsia pode ser solucionada na via especial sem reexame de
provas.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 881/882).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:59
Código de Controle do Documento: fc1f3d83-5988-46f9-bad2-4ae0503b8a13

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, PREVI apontou
a violação do art. 591
(1)
do Código Civil, sustentando que a capitalização anual de juros é permitida no segundo
contrato, firmado após a MP n. 1.963/2000;
a possibilidade de capitalização anual,
(2)
mesmo que a recorrente não seja mais equiparada a instituição financeira após a Lei
Complementar n. 109/2001.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 861-863).
É o relatório.
VOTO
Da capitalização de juros
Em suas razões recursais, PREVI alegou que é possível a capitalização
anual de juros no que tange ao segundo contrato, celebrado aos
, diante da
13/8/2004
previsão contratual expressa, além de ter sido firmado após a MP n. 1.963/2000, razão
pela qual não incide a Súmula n. 121 do STF na repactuação.
Na linha dos precedentes desta Corte, as entidades abertas de previdência
privada podem cobrar juros capitalizados mensalmente mediante pactuação expressa,
mas as fechadas, a partir de
, data da publicação da Medida Provisória
31/3/2000
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), estão proibidas de fazê-
lo. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPRA E VENDA COM
HIPOTECA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. TABELA PRICE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ARTIGO DE LEI NÃO INDICADO. SÚMULA N.
284/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVERSÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. PREVISÃO
CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
[...]
5. Ao contrário do que faz crer a agravante, "As entidades fechadas de
previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e
nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é
vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos
celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes" (AgInt
no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, DJe de
).
8/9/2023
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.214.079/RJ, relator Ministro HUMBERTO
MARTINs, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2023
3/11/2023

Documento eletrônico VDA49629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:59
Código de Controle do Documento: fc1f3d83-5988-46f9-bad2-4ae0503b8a13

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÕES
FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às
instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e,
portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em
contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
8/9/2023

Portanto, não era mesmo possível a capitalização de juros na repactuação
realizada entre as partes em
.
13/8/2004
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor dos autores limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:59
Código de Controle do Documento: fc1f3d83-5988-46f9-bad2-4ae0503b8a13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.868.691 / PR
Número Registro: 2025/0060086-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002296220258160001 00183849420178160001 2296220258160001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : VERA MARA LOPES - PR030016
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
GIOVANA ZOTTIS - PR078978
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - PR050020A
IGOR HAMILTON MENDES - PR109915
MATEUS ASSIS NASCIMENTO - RJ167624
AGRAVADO
: MARILENE ZANELLA BACK
AGRAVADO
: ALBERTO MARTINS BACK
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO FILIPPIN - SC018112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA49866988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: 265e18d8-c70d-406d-93c0-35c1af4e2e8a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: 265e18d8-c70d-406d-93c0-35c1af4e2e8a